Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-32.2020.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001149-32.2020.8.11.0007
APELANTE: MAURICIO APARECIDO ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
De acordo com o disposto no art. 394, § 1o, I, do Código de Processo Penal e no art. 54, V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, este recurso não está sujeito à revisão, motivo pelo qual devolvo os autos à Secretaria Criminal Unificada para seu regular processamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA